Tribunal: TJSP
Processo: 1023980-21.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Recurso da autora. Recurso deserto. Ante o pedido de justiça gratuita, a demandante foi intimada para juntar documentos novos que comprovassem sua incapacidade de recolher o preparo recursal ou, no mesmo prazo, para que recolhesse o preparo, sob pena de deserção. Inércia. Documentos não apresentados. Justiça gratuita indeferida. Apesar de devidamente

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Recurso da autora. Recurso deserto. Ante o pedido de justiça gratuita, a demandante foi intimada para juntar documentos novos que comprovassem sua incapacidade de recolher o preparo recursal ou, no mesmo prazo, para que recolhesse o preparo, sob pena de deserção. Inércia. Documentos não apresentados. Justiça gratuita indeferida. Apesar de devidamente intimada para recolher o preparo recursal, nos termos do § 4o, do art. 1.007, do Código de Processo Civil, a demandante quedou-se inerte. Ademais, o apelo foi interposto fora do prazo legal, previsto no § 5o, do art. 1.003 c.c. art. 212, do CPC. Intempestividade. Recurso não conhecido. Recurso da ré. Tarifa de avaliação. Ausência de laudo de avaliação. Cobrança abusiva. Contratação abusiva de seguro. Impossibilidade de escolha. A consumidora não pode ser compelida a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Tema 972, do STJ. Necessidade de restituição dos valores indevidamente cobrados como constou da sentença. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.